Tribunal: TJES
Processo: 5011426-54.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011426-54.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEAN CARLOS RIBEIRO DA CUNHA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA e outros
RELATOR(A
):GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

PROCESSO nº 5011426-54.2021.8.08.0012

ORIGEM:
Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

RECORRENTE:
JEAN CARLOS RIBEIRO DA CUNHA

RECORRIDAS:
BANCO DO BRASIL S/A, ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dra. Fabíola Casagrande Simões (1ª Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE SEGURO BANCÁRIO POR ROUBO. NÃO COMPROVADO REQUISITOS PARA COBERTURA DO SEGURO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

(1).
A lide versa sobre pedido de cobertura de seguro. Alega o autor negativa indevida por parte das requeridas de pagamento de cobertura securitária contratada para cobrir danos decorrentes de roubo em caixa eletrônico. Requer, dessa forma, o pagamento da cobertura securitária, além de indenização a título de danos morais.

(2).
O Juízo de origem rejeitou os pedidos constantes na peça inicial, sob o argumento de falta de verossimilhança entre o conjunto probatório dos autos e as alegações iniciais.

(3).

A parte autora, por meio de recurso inominado, busca a reforma do ato sentencial.
Por sua vez, as rés, em contrarrazões, defendem a manutenção do ato sentencial.

(4).
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

(5).

Confirmam-se as razões de decidir do MM. Juízo da origem, especificamente
no que diz respeito à ausência de comprovação dos fatos alegados pela parte autora
.
Não se desconhece que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, inciso VIII, preconiza a facilitação da defesa dos direitos consumeristas, inclusive com a inversão do ônus probante, mas no caso dos autos, frente ao conjunto probatório produzido, não se constata a presença dos requisitos legais de verossimilhança da narrativa autoral, na medida em que carece o mínimo para se aferir a versão. Era necessário, dessa forma, a demonstração de como lhe foi possível sacar do caixa eletrônico a quantia mencionada na inicial (R$ 2.999,99), quando é de notório conhecimento a impossibilidade de obter o saque de moedas/centavos nessa modalidade de caixa. Resta evidente que, entre os outros pontos, os fatos não restaram comprovados, em notória falha do ônus probatório, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

(6).
Ainda, é relevante anotar o fato de que as operações em caixas eletrônicos são manuais, de modo que o sacador é quem escolhe a operação desejada, ficando registradas no sistema. Se eventualmente o autor realizou o saque da quantia, na forma alegada mas pouco provável diante das variáveis “valor x caixa eletrônico”, tudo leva a crer que houve equívoco na escolha da operação manual, na medida em que o extrato anexado aos autos apresenta o registro de “ch. avulso entre agências”, o que reforça a situação de que não cabe ao réu a demonstração do fato, sob pena de prova negativa quanto ao ponto.

(7).
Por todos os motivos apontados, tem-se que não restou provado nexo de causalidade entre o suposto dano e a ventilada culpa ou a má prestação de serviços.

(8).

Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECU
RSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

(9).

Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95), condena-se a parte autora/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre “o valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa.”

Suspende-se
, no entanto, a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da parte autora/recorrente.

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.